Tribunal: TJSP
Processo: 2253747-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Gratuidade judiciária - Servidor público estadual – Policial militar – Percepção de proventos mensais incompatíveis com a possibilidade de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento material – Reforma da decisão agravada para deferir o benefício postulado – Recurso provido